Tribunal: TCU
Processo: 030.875/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 59) opostos pela Sra. Elaine Aparecida da Silva Rossi, ex-servidora da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região, contra o Acórdão 13.893/2020TCU2a Câmara (peça 51), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz. O referido acórdão negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra a seguinte deliberação (Acórdão 4.043/2020TCU2a Câmara, peça 9)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Elaine Aparecida da Silva Rossi contra o Acórdão 13893/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 4043/2020-TCU-Segunda Câmara , mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão de sua aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.